Tribunal: TJBA
Processo: 8000840-39.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000840-39.2024.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE

Advogado(s)
:
SIRO JARDIM LACERDA DOS SANTOS

APELADO: GERCILENE NUNES MORAIS

Advogado(s)
:
RENNE DANTAS DE CERQUEIRA, CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO EXCEDIDO. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Maiquinique contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Gercilene Nunes Morais, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização equivalente ao FGTS (8% sobre a remuneração) pelo período de março de 2017 a julho de 2022, durante o qual a autora exerceu a função de Auxiliar de Serviços Gerais sem vínculo formal e sem prévia aprovação em concurso público, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação da autora pelo Município de Maiquinique, fundada na Lei Municipal nº 096/2010, mas mantida por período superior ao limite legal, configura contrato nulo a ensejar o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990; (ii) saber se o prazo prescricional aplicável à cobrança é o quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária que ultrapassa o prazo máximo fixado na legislação local perde o requisito constitucional de excepcionalidade e temporariedade exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, tornando-se nula de pleno direito, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

4. A declaração de nulidade do vínculo não apaga os efeitos decorrentes da efetiva prestação de serviços; o ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa do Poder Público às expensas do trabalho do particular, assegurando ao servidor os depósitos do FGTS correspondentes ao período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento do RE 596.478/RR (Tema 191 da Repercussão Geral).

5. O STF, no RE 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), fixou a tese de que a contratação por tempo determinada realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF não gera efeitos jurídicos válidos, ressalvado o direito ao salário do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6. O prazo prescricional para a cobrança de débitos fundiários em face da Fazenda Pública é o quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento consolidado no STJ e reafirmado pelo STF no RE 1.336.848 (Tema 1.189 da Repercussão Geral).

7. A atualização monetária e os juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública observam o regime da EC nº 136/2025, vigente a partir de agosto de 2025, que substituiu a sistemática da EC nº 113/2021 (taxa SELIC única): atualização pelo IPCA acrescida de juros de mora de 2% ao ano, prevalecendo a taxa SELIC quando a soma dos dois índices a superar — nos termos do art. 3º da EC nº 136/2025 e da tese fixada no Tema 1.419 do STF (ARE 1.557.312, Plenário, DJe 09/09/2025).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em seus termos. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Tese de julgamento: "Tese de julgamento: "1. A contratação temporária pelo Poder Público que excede o prazo máximo fixado na legislação local perde o requisito constitucional de excepcionalidade e temporariedade, sendo declarada nula nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal. 2. Declarada a nulidade, é assegurado ao servidor o direito ao depósito do FGTS correspondente ao período efetivamente laborado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da tese fixada nos Temas 191 e 916 do STF. 3. A prescrição aplicável à cobrança de débitos fundiários em face da Fazenda Pública é a quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 4. A atualização monetária das condenações da Fazenda Pública, a partir de agosto de 2025, observa o regime da EC nº 136/2025: IPCA acrescido de juros de mora de 2% ao ano, prevalecendo a taxa SELIC quando a soma superar esse índice."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 487, I e II; EC nº 113/2021, art. 3º (redação original); EC nº 136/2025, art. 3º; Lei Municipal nº 096/2010 (Município de Maiquinique).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000840-39.2024.8.05.0155; Recorrente: Município de Maiquinique; Recorrida: Gercilene Nunes Morais: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, com majoração de honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 01 de junho de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator